Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-55.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autor que livremente escolheu a instituição financeira que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da Constituição Federal. Impossibilidade de limitação dos juros à média de mercado diante da ausência de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade de existência de duas

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autor que livremente escolheu a instituição financeira que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da Constituição Federal. Impossibilidade de limitação dos juros à média de mercado diante da ausência de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade de existência de duas taxas diversas. Cobrança pelo custo efetivo total que não representa onerosidade excessiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.